Tribunal: TJSP
Processo: 1007758-08.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens. Rastreamento e localização de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Contratação de rastreamento com pacto adjeto de promessa de compra e venda de documentos. Comunicação de roubo pelo consumidor à polícia logo após o evento e a empresa ré após 1h. Ré que recusou a compra do documento

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens. Rastreamento e localização de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Contratação de rastreamento com pacto adjeto de promessa de compra e venda de documentos. Comunicação de roubo pelo consumidor à polícia logo após o evento e a empresa ré após 1h. Ré que recusou a compra do documento imputando aos consumidores fraude, apresentando notitia criminis contra eles por estelionato e falsidade ideológica. Clausula que obrigava a comunicação "no menor tempo possível" e a eximia da obrigação se decorrido "um período significativo", sem qualquer especificação. Cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC) e devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47 do CDC). Indenização devida. Consumidores que são responsáveis por multas e débitos do veículo até a data do roubo. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007758-08.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SKYNET RASTREADORES LTDA - ME, são apelados GUILHERME CESAR
NAGY DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e THAMIRES REGINA NAGY
JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
2
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005
Apelante: Skynet Rastreadores Ltda - Me
Apelados: Guilherme Cesar Nagy de Jesus e Thamires Regina Nagy Jesus
Comarca: São Paulo
Voto no 10435
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens.
Rastreamento
e
localização
de
veículo.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Contratação de rastreamento com
pacto adjeto de promessa de compra e venda de
documentos. Comunicação de roubo pelo consumidor à
polícia logo após o evento e a empresa ré após 1h. Ré que
recusou
a
compra
do
documento
imputando
aos
consumidores fraude, apresentando notitia criminis contra
eles por estelionato e falsidade ideológica. Clausula que
obrigava a comunicação “no menor tempo possível” e a
eximia
da
obrigação
se
decorrido
“um
período
significativo”, sem qualquer especificação. Cláusula
abusiva que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, IV, do CDC) e devem ser interpretadas
em favor do consumidor (art. 47 do CDC). Indenização
devida. Consumidores que são responsáveis por multas e
débitos do veículo até a data do roubo. Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Skynet Rastreadores
Ltda - Me em face da sentença de fls. 217/219, proferida nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais, promovida por Guilherme Cesar Nagy de
Jesus e Thamires Regina Nagy Jesus.
A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar:
a requerida a pagar ao autor o valor de mercado do veículo discriminado
na inicial, conforme tabela FIPE à data do roubo (18/02/2017), ou seja,
R$ 33.570,00 (trinta e três mil quinhentos e setenta reais). Sobre o valor
da indenização incidirá correção monetária pela tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de março de 2017 e
juros de mora legais de um por cento ao mês a contar da citação. [...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
3
Em razão da recíproca sucumbência, cada parte arcará com os
honorários de seus próprios advogados e com metade das custas e
despesas processuais.
Considerando que foi reconhecida a obrigação da ré de comprar os
documentos, deverão os autores depositá-los em cartório em 15 dias,
devidamente preenchido em nome da ré e com firma reconhecida,
observado o valor aqui fixado.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 230).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 30/01/2020 (fls. 221) e a
decisão dos embargos, no Dje de 17/02/2020 (fls. 233).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 243 e 267/268). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o do
CPC. Contrarrazões às fls. 247/257.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que o Apelado omitiu
as circunstâncias do evento, gerando a suspeita de fraude, porque ele alegou que o
veículo foi roubado às 0h15 de 18/02/2017 e a “equipe de monitoramento” emitiu
parecer que o Apelado transitou no local indicado às 22h51 e o rastreador foi
retirado às 23h15 de 17/02/2017, sendo comunicado o evento “somente 1h depois”.
Aduz que devido a essa suspeita de fraude suspendeu o termo de acordo e levou a
suspeita ao conhecimento da autoridade policial em 14/06/2017 (10a DP Penha de
França).
Sustenta que não foi alegado nenhum vício de vontade na assinatura do
contrato ou desconhecimento do contrato ou da lei. Argumenta que “não se trata de
contrato de indenização e sim de prestação de serviço com cláusula de promessa de
compra de documento do veículo, caso este seja fruto de roubo e a empresa não ter
sucesso em recuperá-lo”, sendo necessária para o sucesso do rastreamento e
bloqueio do veículo a colaboração do cliente em informar em tempo hábil o roubo
ou furto do veículo, o que não teria ocorrido.
Alega que o Apelado tinha a obrigação de comunicar brevemente o
roubo do veículo (de propriedade da Apelada). Sustenta que o Apelado optou pela
contratação com “pacto de adjeto com compromisso de compra apenas por roubo” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
4
não faz jus a indenização. Subsidiariamente, requer que o Apelante baixe qualquer
gravame, multas e débitos tributários do veículo.
Os Apelados, por sua vez, requerem a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
A parte autora, GUILHERME CESAR NAGY DE JESUS E
THAMIRES REGINA NAGY JESUS, ajuizou ação de Procedimento
Comum Cível em face de Skynet Rastreadores Ltda - Me, alegando ter
contratado com a requerida a compra de um aparelho bloqueador e
prestação de serviços de rastreamento com pacto adjeto de promessa de
compra sobre os documentos em caso e furto qualificado ou roubo,
contrato n.o15.389-08/2016, envolvendo o veículo Toyota Etios 1.3, de
placas PJC 3703. Ocorre que no dia 18/02/2017, por volta das 0h15min,
o requerente Guilherme foi vítima de roubo quando passava pela
Avenida Governador Carvalho Pinto, no bairro da Penha, conforme
boletim de ocorrência. Diante disso, o requerente entrou em contato com
a requerida a fim de realizar os serviços de rastreamento, porém não
obteve sucesso. Disse ter formulado proposta de acordo com a ré para o
recebimento do valor do veículo não localizado, porém esta foi
cancelada pela existência de débitos em aberto, bem como pela
existência de fatos a serem mais bem esclarecidos. Alega ter sofrido
danos morais. Diante disso, os autores pedem indenização pelos
documentos do seu veículo pelo preço de mercado do bem na data do
fato, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 28/62.
Citada (fl. 97), a ré ofereceu a contestação de fls. 101/111. Alegou que o
não pagamento da indenização se deu em virtude da suspeita de fraude
na versão do autor, já que o rastreador mencionou que o autor trafegava
pelo local às 22h15, sendo retirado às 23h15, e somente após uma hora o
autor entrou em contato com a empresa, elaborando o boletim de
ocorrência. Pugnou, por fim, pela improcedência da ação. Juntou os
documentos de fls. 120/128.
Houve réplica (fls. 132/139).
Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 140), na qual foi
tomado o depoimento pessoal do autor. Houve desistência do
depoimento pessoal da autora, bem como de duas testemunhas arroladas
pela ré (fl. 162).
Posteriormente, houve desistência por parte da ré da oitiva de outra
testemunha (fl. 202).
A instrução foi encerrada (fl. 203), tendo as partes apresentado alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
5
finais às fls. 206/213 e 215/216.
É incontroverso que as partes firmaram “contrato de prestação de
serviços de emissão de sinais para rastreamento de veículos com pacto adjeto de
promessa de compra sobre os documentos do mesmo em caso de roubo ou furto
qualificado” (fls. 18/39), do qual devem ser destacadas as seguintes cláusulas:
7.4
É
OBRIGAÇÃO
DO
CONTRATANTE
INFORMAR
À
CONTRATADA O ROUBO OU FURTO QUALIDFICADO DO
VEÍCULO NO MENOR TEMPO POSSIVEL, PARA QUE A
CONTRATADA POSSA FAZER A RECUPERAÇÃO DO MESMO,
HAJA VISTO QUE A DEMORA NESTA COMUNICAÇÃO
INTEFERE DIRETAMENTE NO SUCESSO DA OPERAÇÃO.
[destaquei]
Parágrafo Único
Caso ocorra um período significativo entre o
roubo/furto qualificado e a comunicação do ocorrido e, neste período,
antes da comunicação à contratada o sistema de rastreamento sofra
danos e interfira na recuperação do patrimônio, a SKYNET
RASTREADORES ESTARÁ ISENTA DO CUMPRIMENTO DO
PACTO ADJETO DE PROMESSA DE COMPRA SOBRE OS
DOCUMENTOS DO VEÍCULO DO CONTRATANTE, POIS FICARÁ
CARACTERIZADO COMO ATO CULPOSO E FACILITAÇÃO DE
ROUBO OU FURTO. [destaquei]
[...]
12.4 DA PROMESSA DE COMPRA SOBRE DOCUMENTOS DE
VEÍCULO
A CONTRATADA compromete-se a comprar do
CONTRATANTE os documentos do veículo monitorado caso o mesmo
seja objeto de furto qualificado ou roubo e não seja recuperado em até
45 (quarenta e cinco) dias contados da data do evento, ou mesmo que
recuperado, se houver a perda total do veículo comprovados por três
avaliações (laudos) periciais atestando tal avaria. A presente promessa se
converterá em obrigação de compra somente se respeitados pelo
CONTRATANTE os deveres contratuais atinentes ao pagamento, às
avaliações, aos testes e, especialmente, à conservação e utilização do
equipamento, sob pena de desobrigação da promessa de compra ora
estabelecida, sendo que descumprimento de qualquer destas obrigações
por parte do CONTRATANTE configura sua culpa e exonera a
CONTRATADA do dever de dar cumprimento à promessa de compra
sobre os documentos do veículo. A contratação do sistema SKYNET
terá opcionalmente a sua escolha o pacto adjeto de compromisso de
compra sobre documentos no caso de consumação de furto qualificado
ou roubo. [...]
15. DO INDÍCIO DE FRAUDE Havendo indícios de fraude, má-fé e
dolo do CONTRATANTE na perda do veículo monitorado, ou
verificado o descumprimento das demais condições deste compromisso
de compra e venda, desobrigando a CONTRATADA da promessa e do
consequente compromisso.
15.1
Será considerada fraude para efeitos desse contrato a
comunicação de roubo e de furto qualificado da motocicleta ou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
6
veículo fora do local em que ocorreu o fato, devendo nesses casos o
CONTRATANTE comunicar ou efetuar o Boletim de ocorrência do
Distrito policial mais próxima do local do sinistro, sob pena de invalidar
o pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Se houver
indícios de inobservância dessa cláusula, a CONTRATADA adotara
todas as providências no sentido de se apurar os fatos e onde
efetivamente ocorreu o sinistro, podendo inclusive o CONTRATANTE
responder criminalmente se comprovada a fraude.
Consta do boletim de ocorrência (fls. 40/41), registrado como roubo
qualificado (art. 157, §2o, II, do CP), que o veículo (de propriedade da apelada
Thamires) foi roubado na Av. Governador Carvalho Pinto, 1021, no dia 18/02/2017
às 00h15. Consta no histórico que a vítima, apelado Guilherme, também teve
roubado seu celular e a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) informando que:
estava trafegando com seu veículo quando dois indivíduos de moto o
abordaram, que estavam armados e exigiram que a vítima parasse,
destravasse o veículo e o entregasse aos roubadores.
Entre outros documentos acostados na inicial, foi apresentada a
“certidão de não localização” do veículo (fls. 42), acordo firmado entre as partes em
21/02/2017 para pagamento referente a “compra do documento” em dez parcelas de
R$ 3.273,87 (fls. 43/45) e notificação enviada pela Apelante, em 30/03/2017, que o
pagamento referente ao “termo de pacto adjeto de compra sobre documentos” estava
suspenso até análise e apuração final dos seguintes fatos (fls. 65):
Diante de análise financeira, constata-se débitos referente aos boletos
com vencidos em 30/11; 30/12 de 2015 e 30/01de 2016.
Diante de informações do departamento de recuperação, existem fatos a
serem melhor apurados em conjunto com as autoridades policiais
competentes.
.
O pagamento dos boletos vencidos em 30/11/2015, 30/12/2015 e
30/01/2016 foram comprovados às fls. 46/48.
Em contestação, a Apelada juntou pedido encaminhado ao delegado da
10a Delegacia de São Paulo, requerendo a abertura de inquérito contra os Apelados
pelos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP),
destacando que “Há de se registrar aqui o dolo anterior, premeditado, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
7
intenção única de obter vantagem ilícita, ou seja, a cobertura do seguro” (fls.
120/125).
Também apresentou “relatório de ocorrências 0800 Emergência” no qual
descreveu a ocorrência e o procedimento como (fls. 126/128):
Ocorrência:
Cliente entrou em contato via 0800 às 00:23h do dia 18/02/2017,
informando que seu veículo foi roubado por duas pessoas em uma moto
na av. governador carvalho pinto. O mesmo informou que havia
acontecido a 15 minutos, não sabendo informar em qual altura da
avenida estava. Que acionou a Polícia militar via 190.
Procedimento:
Pelo posicionamento do rastreador o mesmo trafegou pela avenida acima
citada das 22:51h até às 22:59h, tendo em vista que o rastreador foi
retirado do veículo às 23:15h. Com estas informações afirmo que o
cliente demorou mais de 1 hora para entrar em contato com a empresa de
rastreamento impossibilitando qualquer forma de recuperação do
veículo.
Enviado equipe de apoio tático para o local e bloqueio para o veículo.
Equipe enviou foto do local.
.
O presente recurso é baseado na demora do apelado Guilherme em
comunicar o roubo à Apelante, que levou a suspeita de fraude, representando causa
que exclui o dever de compra dos documentos.
Não restou comprovado pela Apelante que foi instaurado inquérito
policial contra os Apelados, visto que apresentou notitia criminis contra eles por
estelionato e falsidade ideológica. Portanto, não há comprovação da fraude alegada,
eis que sequer comprovada a abertura de inquérito. Registrando a ausência de
recurso dos Apelados em relação ao pedido de danos morais.
Some-se a isso, que conforme registrou o MM Juízo a quo “em nenhum
momento a ré faz prova de suas alegações. Nenhuma das testemunhas arroladas foi
ouvida. Além disso, não há nenhum relatório comprovando que, naquele dia, o
aparelho de rastreamento não teria apresentado defeitos, o que confirmaria sua
retirada uma hora antes do roubo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
8
O contrato firmado entre as partes possui termos genéricos sobre o
tempo em que deve o consumidor contratante efetuar a comunicação do evento
(roubo ou furto qualificado), visto que a cláusula 7.4 impõe o dever de informar o
roubo/furto “no menor tempo possível” e no parágrafo único, adverte que caso
ocorra “um período significativo” entre o roubo/furto e a comunicação, a Apelante
estaria isenta de cumprir o pacto de compra sobre os documentos do veículo.
As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do
consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC, bem como se mostra abusiva a
disposição genérica “um período significativo” para eximir a responsabilidade
assumida pela Apelante, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV, do CDC)
Sobre o tempo de comunicação, bem destacou o MM Juízo a quo que:
Quanto à alegação de que o autor teria acionado o serviço da requerida
apenas uma hora após o fato, esta também se justifica. Com efeito, o
autor relatou, em audiência, que teve que se deslocar até um telefone
público para acionar a Polícia Militar, já que seu celular também fora
roubado, a qual o levou até a Delegacia para o registro da ocorrência e,
somente após isso, comunicou o fato a ré, provavelmente após
diligenciar para obter o número de telefone da requerida. Assim,
razoável o tempo entre a ocorrência do roubo e a comunicação do
evento.
Neste sentido:
Prestação de serviços Emissão de sinal de bloqueio a veículo
Motocicleta do autor roubada e não localizada Cláusula que o obrigava
a comunicar "a ocorrência no menor tempo possível" sem qualquer
especificação Alegação de descumprimento por ter sido comunicada
depois de 31 horas - Abusividade reconhecida
Consumidor em
desvantagem exagerada Transferência indevida do risco do negócio
Danos morais bem afastados
Sentença mantida
Improvimento.
(TJSP; Apelação Cível 1032517-45.2017.8.26.0002; Relator (a): Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data
de Registro: 30/07/2020).
Se a Apelante reputa que o rastreador que instala nos veículos dos
contratantes pode ser facilmente localizado e retirado por criminosos, deve deixar
essa informação clara ao consumidor, ou seja, informar em quanto tempo, em média,
um criminoso leva para tornar ineficiente o rastreador, para que ele (consumidor)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007758-08.2017.8.26.0005 -Voto no 10435
9
avalie se o negócio lhe é ou não interessante (porque ele pode considerar mais
vantajoso optar apenas por um seguro veicular). De igual forma, deve dar o devido
destaque que a comunicação deve ser realizada em período certo de tempo para que
haja a incidência da cláusula adjeta de compra de documentos. Não pode a Apelante
se utilizar de termos genéricos (“no menor tempo possível” e “um período
significativo”) para se eximir das obrigações assumidas.
Além disso, a Apelante assumiu o compromisso de tentar localizar o
veículo por 45 (quarenta e cinco) dias, mas não apresentou nenhum relatório sobre
alguma tentativa de localização, com exceção da efetuada no dia do evento,
assumindo a cômoda posição de imputar a culpa pela não localização do veículo ao
consumidor pela alegada demora na comunicação o roubo.
Em relação ao pedido subsidiário para que a documentação do veículo
seja entregue sem nenhum gravame, multa ou débitos tributários, cabe destacar que
os Apelados são responsáveis por multas e débitos tributários do veículo até a data
do roubo (18/02/2019).
Em relação a questão da documentação ter sido entregue ou não,
levantada pelo Apelados às fls. 222/223, não houve manifestação da Apelante. Além
disso, a matéria não foi devolvida, devendo ser dirimida em fase de cumprimento de
sentença.
Diante do exposto, a sentença comporta pequeno reparo, apenas para
registrar que os Apelados são responsáveis por eventuais multas e débitos do veículo
até a data do roubo.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator